Tribunal: TJSP
Processo: 2224367-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Imposição de multa à executada por descumprimento de obrigação. Agravo desprovido.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a entrega imediata de automóvel penhorado, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada ao valor de tabela Fipe. A parte executada alega

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Imposição de multa à executada por descumprimento de obrigação. Agravo desprovido.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a entrega imediata de automóvel penhorado, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada ao valor de tabela Fipe. A parte executada alega impossibilidade de cumprimento da obrigação, pois o veículo foi vendido a terceiro, que detém a posse.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) a impossibilidade de cumprimento da obrigação de entrega do veículo devido à venda a terceiro e (ii) a alegação de bis in idem pela aplicação de dupla penalidade pelo mesmo fato gerador.

III. Razões de Decidir
3. A questão da imissão na posse já foi resolvida, não cabendo rediscutir o tema em sede de cumprimento de sentença, conforme art. 507 do CPC. 4. A multa é cabível devido à recalcitrância da agravante, que não tomou providências para cumprir a ordem judicial, como depósito em juízo do valor equivalente ao veículo.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A impossibilidade de cumprimento da obrigação não afasta a multa quando a parte não demonstra o cumprimento de obrigação imposta judicialmente. 2. Não há bis in idem quando as penalidades decorrem de decisões distintas e justificadas.

Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 507, art. 537.